Tribunal: STF
Processo: HC 82656
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
 HOMICÍDIO
 CULPOSO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
TRANCAMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO DO WRIT.
        Homicídio culposo. Erro médico. Tratamento impróprio
 dispensado a paciente
atendido com suspeita de tétano. Negativa de autoria. Típica
hipótese de matéria probatória cujo é exame é vedado em
habeas-corpus.
        Ordem denegada.